Tribunal: STJ
Processo: 5013478-46.2019.8.13.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225233 - MG(2025/0083329-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JOSE ANTONIO CARLOS PEREIRA
RECORRENTE
: PHILIPPE XAVIER MILLARD
ADVOGADOS
: JANAINA PACHECO GOMES - MG138877
VINÍCIUS MAGNO DE CAMPOS FRÓIS - MG077852
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - MG147829
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
RODRIGO FRASSETTO GOES - MG146297
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO PARA CAPITAL DE GIRO. FUNDO
GARANTIDOR DE OPERAÇÕES (FGO). RESPONSABILIDADE DOS
DEVEDORES E COOBRIGADOS. RECONHECIMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA
EM
FACE
DOS
FIADORES.

JUROS

SÚMULA
No
284/STF.
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO DA LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE
ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA.
POSSIBILIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se a definir: (i) se uma vez contratado o
fundo garantidor de operações, ele deve ser responsabilizado pelo
pagamento da dívida em caso de inadimplência; (ii) se o crédito incluído na
recuperação judicial do devedor principal impede a cobrança em relação
aos fiadores; (iii) a legalidade da cobrança de juros remuneratórios
superiores a 12% (doze por cento) ao ano, e (iv) a legalidade da
capitalização dos juros no contrato de abertura de crédito para capital de
giro.
2. Os fundos garantidores de risco de crédito têm como objetivo permitir
que empresários que não dispõem de garantias para contratar
financiamentos e empréstimos consigam acesso ao crédito.
3. A garantia concedida por fundo garantidor de operações, instituído nos
termos da
não implica isenção dos devedores e
Lei no 12.087/2009,
coobrigados
quanto
ao
cumprimento
das
obrigações
financeiras
assumidas, permanecendo responsáveis pelo pagamento integral da dívida.
4. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
5. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada em
julgamento repetitivo, as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, somente se
admitindo a revisão da taxa contratada em situações excepcionais, na
hipótese de ficar caracterizada a abusividade em relação de consumo.
6. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada em
contrato bancário celebrado após a vigência da Medida Provisória no
sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao
2.170-36/2001,
duodécuplo da mensal para caracterizar a contratação.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

Documento eletrônico VDA55899996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 065ea4f7-64d8-42f0-8b47-79343a811fd6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do
recurso especial e lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55899996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 065ea4f7-64d8-42f0-8b47-79343a811fd6

RECURSO ESPECIAL No 2225233 - MG(2025/0083329-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JOSE ANTONIO CARLOS PEREIRA
RECORRENTE
: PHILIPPE XAVIER MILLARD
ADVOGADOS
: JANAINA PACHECO GOMES - MG138877
VINÍCIUS MAGNO DE CAMPOS FRÓIS - MG077852
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - MG147829
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
RODRIGO FRASSETTO GOES - MG146297
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO PARA CAPITAL DE GIRO. FUNDO
GARANTIDOR DE OPERAÇÕES (FGO). RESPONSABILIDADE DOS
DEVEDORES E COOBRIGADOS. RECONHECIMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA
EM
FACE
DOS
FIADORES.

JUROS

SÚMULA
No
284/STF.
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO DA LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE
ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA.
POSSIBILIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se a definir: (i) se uma vez contratado o
fundo garantidor de operações, ele deve ser responsabilizado pelo
pagamento da dívida em caso de inadimplência; (ii) se o crédito incluído na
recuperação judicial do devedor principal impede a cobrança em relação
aos fiadores; (iii) a legalidade da cobrança de juros remuneratórios
superiores a 12% (doze por cento) ao ano, e (iv) a legalidade da
capitalização dos juros no contrato de abertura de crédito para capital de
giro.
2. Os fundos garantidores de risco de crédito têm como objetivo permitir
que empresários que não dispõem de garantias para contratar
financiamentos e empréstimos consigam acesso ao crédito.
3. A garantia concedida por fundo garantidor de operações, instituído nos
termos da
não implica isenção dos devedores e
Lei no 12.087/2009,
coobrigados
quanto
ao
cumprimento
das
obrigações
financeiras
assumidas, permanecendo responsáveis pelo pagamento integral da dívida.
4. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
5. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada em
julgamento repetitivo, as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, somente se
admitindo a revisão da taxa contratada em situações excepcionais, na
hipótese de ficar caracterizada a abusividade em relação de consumo.
6. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada em
contrato bancário celebrado após a vigência da Medida Provisória no
sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao
2.170-36/2001,
duodécuplo da mensal para caracterizar a contratação.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

Documento eletrônico VDA55899998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 63928ae3-e74d-43f0-addc-f5e2dbebe9a4

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE ANTONIO CARLOS
PEREIRA, com fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES – CARÊNCIA DA
AÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DE
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU
COOBRIGADOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 581 DO STJ - CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS – POSSIBILIDADE- TAXA DE JUROS - ABUSIVIDADE NÃO
VERIFICADA
Conforme previsto no § 10 do
o da Lei n°.
a garantia
art. 9
12.087/09,
concedida pelos Fundo não implica isenção dos devedores de suas
obrigações financeiras, que permanecem sujeitos aos procedimentos de
recuperação de crédito previstos na legislação.
Para a ação monitória a exige-se 'prova escrita', que consiste em
documentação idônea e hábil a legitimar um juízo positivo de probabilidade
quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do direito creditício sustentado pelo
demandante. Reconhecidos os requisitos específicos necessários para o
ajuizamento da ação monitória, não há que se falar em inépcia da inicial por
este motivo.
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (S. 581 do
STJ).
A capitalização mensal de juros remuneratórios é cabível nos contratos
firmados após a vigência da Medida Provisória no
reeditada
1.963-17/2000,
sob o no
desde que expressamente pactuada. O STJ, em
2.170-36/2001,
julgamento do REsp. 1.061.530-RS sob a sistemática dos recursos
repetitivos, consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios
somente caracteriza abuso se ultrapassar uma vez e meia a taxa média de
mercado" (e-STJ fl. 508).

No recurso especial (e-STJ fls.
), os recorrentes alegam, além de
557/565
divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas
teses:
(i) artigo 7o da
- porque o Fundo Garantidor de
Lei no 12.087/2009
Operações (FGO) tem como finalidade complementar as garantias exigidas das
empresas que realizam empréstimos e financiamentos bancários, assegurando a
cobertura de até 80% (oitenta por cento) do valor da operação. Afirmam, diante disso,
que caberia ao FGO, na condição de garantidor, quitar o débito, devendo a ação ser
extinta.
(ii)
- porque o crédito foi incluído na recuperação judicial
Lei 11.101/2005
da empresa Pollyrubber e já vem sendo pago, de forma que o pagamento total da
dívida implicará pagamento em duplicidade.
(iii) artigos 1o, 4o e 11 do Decreto-
- porque é vedada a
Lei no 22.626/1933
contratação de juros acima de 12% (doze por cento) ao ano, não sendo permitida,
também, a capitalização de juros.
Requerem o provimento do recurso especial para que seja reformado o
acórdão recorrido.
Pela decisão de fls.
(e-STJ), foi determinada a conversão do agravo
640/641
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55899998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 63928ae3-e74d-43f0-addc-f5e2dbebe9a4

O recorrido afirma que o recurso não merece conhecimento diante da
incidência das Súmulas nos
e
além de não ter restado demonstrado o
7/STJ
284/STF,
dissídio jurisprudencial.
Afirma que a garantia prestada pelo fundo garantidor não isenta os
devedores de suas obrigações financeiras, pois não funciona como um seguro de
inadimplência, sendo plenamente válida a cobrança direcionada aos avalistas.
Ressalta que, nos termos da
a recuperação judicial do
Súmula no 581/STJ,
devedor principal não impede a cobrança da dívida dos devedores solidários.
Lembra, ademais, que a Lei de Usura não se aplica às instituições
financeiras, de modo que os juros pactuados no contrato não estão limitados a 12% a.
a., sendo lícita a capitalização livremente pactuada.
É o relatório.

VOTO

A controvérsia dos autos resume-se a definir: (i) se uma vez contratado o
fundo garantidor de operações, ele deve ser responsabilizado pelo pagamento da
dívida em caso de inadimplência; (ii) se o crédito incluído na recuperação judicial do
devedor principal impede a cobrança em relação aos fiadores; (iii) a legalidade
da cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, e (iv) a
legalidade da capitalização dos juros no contrato de abertura de crédito para capital
de giro.
A irresignação não merece acolhida.

1. Breve histórico

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil contra
José Antônio Carlos Pereira e Philippe Xavier Millard, objetivando o pagamento de
dívida representada por contrato de abertura de crédito rotativo celebrado por
POLLYRUBBER - EPP - Em Recuperação Judicial, no qual os réus compareceram na
condição de fiadores, restando inadimplidas prestações correspondentes a R$
868.188,08 (oitocentos e sessenta e oito mil cento e oitenta e oito reais e oito
centavos).
Os réus apontaram a carência de ação em razão da contratação de fundo de
garantia de operações.
A sentença rejeitou os embargos opostos e julgou procedente o pedido
inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial, relativo aos valores
cobrados na inicial, corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir do
vencimento da obrigação.
Interposta apelação, não foi provida pela 10a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.
Sobreveio o recurso especial.

2. O Fundo Garantidor de Operações
Documento eletrônico VDA55899998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 63928ae3-e74d-43f0-addc-f5e2dbebe9a4

Os fundos garantidores de risco de crédito têm como objetivo permitir que
empresários solventes, mas que não dispõem de garantias para contratar
financiamentos e empréstimos, consigam acesso ao crédito.
O Fundo de Garantia de Operações (FGO) assume parte do risco dos
empréstimos e financiamentos para microempresas, empresas de pequeno porte,
microempreendedores individuais e profissionais liberais. Trata-se de um fundo
privado, instituído pela
De acordo com a lei, é permitida
Lei no 12.087/2009.
a participação da União, que atua com o aporte de recursos. Assim, a integralização
das cotas é feita por agentes financeiros e pelo Tesouro Nacional.
O fundo pode assumir até 80% (oitenta por cento) do risco da operação e o
contratante terá que arcar com uma "Comissão de Concessão de Garantia - CGC", que
é uma tarifa calculada de acordo com o valor da operação, o prazo do contrato e o
percentual de participação do fundo dentre as garantias ofertadas pelo tomador do
empréstimo.
No caso de inadimplemento, o banco receberá do Fundo contratado o valor
não pago, desde que tenha adotado os procedimentos legais para recuperar as
quantias em atraso. Os valores que forem eventualmente recuperados são devolvidos
ao fundo proporcionalmente ao risco assumido naquela operação.
Com o decorrer dos anos, foram sendo criados novos programas de garantia
destinados a perfis específicos de beneficiários. O FGO original foi extinto em 2023.
É preciso ressaltar que os fundos garantidores não funcionam como seguro
para o caso de inadimplemento (seguro de crédito), apenas permitem que empresas
que não teriam acesso ao crédito tenham mais facilidade em sua obtenção. Com
efeito, o FGO fornece garantia complementar àquelas apresentadas pelo mutuário,
não o desobrigando do pagamento da dívida, conforme dispõe o artigo 9o, § 10, da
Lei no 12.087/2009:

"§ 10. A garantia concedida pelos fundos previstos nos arts. 7o e
8o desta Lei não implica isenção dos devedores de suas obrigações
financeiras, que permanecem sujeitos aos procedimentos de recuperação de
crédito previstos na legislação".

Nesse contexto, o mutuário e os coobrigados permanecem como
responsáveis pelo pagamento do valor total da dívida e não somente pelo valor não
coberto pela garantia ofertada pelo fundo.
Diante disso, não se há falar em carência de ação por ilegitimidade dos
recorrentes para responder pela dívida.

3. Da possibilidade de cobrança dos coobrigados

Os recorrentes alegam que a dívida está sendo paga na recuperação judicial
da empresa POLLYRUBBER - EPP - Em Recuperação Judicial, de modo que não
poderia ser exigida dos coobrigados, sob pena de cobrança em duplicidade.
Os recorrentes não particularizam, porém, qual o dispositivo da
que estaria sendo violado na hipótese, o que atrai a incidência da
Lei no 11.101/2005

Súmula no 284/STF.

Documento eletrônico VDA55899998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 63928ae3-e74d-43f0-addc-f5e2dbebe9a4

4. Da taxa de juros e da capitalização

Os recorrentes afirmam que os juros remuneratórios não poderiam
ultrapassar o montante de 12% ao ano, além de ser vedada a sua capitalização.
Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada em
julgamento repetitivo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura e, somente se admite a revisão da taxa
fixada em situações excepcionais e desde que se trate de relação de consumo e fique
caracterizada a abusividade.
No caso em análise, o Tribunal de origem afastou a incidência do Código de
Defesa do Consumidor, pois "a recorrente utilizou do crédito para desenvolvimento da
atividade produtiva empresarial" (e-STJ fl. 522).
Os recorrentes não impugnaram esse fundamento, de modo que resta
mantido e, diante disso, fica obstada a análise de eventual abusividade dos juros
remuneratórios praticados.
Não fosse isso, a taxa de juros contratada não foi considerada abusiva pela
Corte de origem, conforme se verifica do seguinte excerto:

"(...)
No caso, a taxa mensal contratada de juros remuneratórios
(1,769% a. m.), encontra-se aquém de uma vez e meia a taxa de mercado
praticada à época de 1,48% ao mês.
Portanto não comprovada qualquer abusividade das taxas de
juros cobradas pelo Banco nos contratos" (e-STJ fl. 526).

No que respeita à capitalização, conforme se verifica do aresto recorrido,
estava pactuada no contrato, firmado em 2013, de modo que pode ser exigida.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL. 1. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. 2. PESSOA JURÍDICA.
EMPRÉSTIMO
TOMADO
PARA
FOMENTO
DE
SUA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
PACTUAÇÃO. DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O alardeado cerceamento de defesa por ausência de produção de provas
não foi prequestionado, impedindo o conhecimento do recurso especial,
conforme Súmula 282/STF.
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de não ser possível a
incidência do Código de Defesa do Consumidor quando o produto ou serviço
é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria
configurado o destinatário final da relação de consumo.
3. A capitalização dos juros deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.
4. A eventual verificação da existência, ou não, de pactuação prévia da
capitalização de juros encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido".
(REsp no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
2.102.694/PR,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
24/11/2025,
27/11/2025
5. Do dispositivo
Documento eletrônico VDA55899998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 63928ae3-e74d-43f0-addc-f5e2dbebe9a4

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55899998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:48
Código de Controle do Documento: 63928ae3-e74d-43f0-addc-f5e2dbebe9a4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0083329-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.225.233 / MG
Números Origem: 10000242035996004 50134784620198130079
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE ANTONIO CARLOS PEREIRA
RECORRENTE
: PHILIPPE XAVIER MILLARD
ADVOGADO
: VINÍCIUS MAGNO DE CAMPOS FRÓIS - MG077852
ADVOGADA
: JANAINA PACHECO GOMES - MG138877
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - MG146297
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
ADVOGADA
: ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - MG147829
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Contratos Bancários
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial
e lhe negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
C5426051550749131047@
2025/0083329-1 - REsp 2225233
Documento eletrônico VDA55878395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 17:43:13
Código de Controle do Documento: 0C6E4808-DBC6-46CF-9D23-6C645E0A4C58